Tribunal: CARF
Processo: 10930.722317/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722317/2014-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.683 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA CENTRAL DE PARANA SA AGRIC IND E COM

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE.
A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
(trading companies).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, substituído pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(Assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722317/2014-67
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.722317/2014-67

Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração n°. 37.082-649-3, que tem por
objeto as contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não.
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 44/49):
5. A Usina Central do Paraná SA. - Agricultura, Indústria e Comércio, além das vendas
normais no mercado interno, nas competências 07 a 10/2007 e 09 a 21/2009,
comercializou parte da sua produção, com empresas estabelecidas no Brasil, essas
empresas, numa operação seguinte, efetuaram a exportação desses produtos, o que
caracteriza exportação executada por interposta pessoa.
6. A exportação por interposta pessoa não goza da imunidade das contribuições
previdenciárias. Somente estarão imunes dessas contribuições as receitas das operações
realizadas diretamente com o mercado externo. A receita decorrente de comercialização
com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente
do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta
dará ao produto.
Em virtude de Recurso Voluntário, os autos foram encaminhados ao CARF para
julgamento, o que se deu em sessão plenária de 08/08/2017. Na ocasião foi dado provimento
parcial ao Recurso Voluntário, mediante prolação do Acórdão no 2201-003.802, (fls. 190/207),
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
IMUNIDADE
DAS
RECEITAS
DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO DA VENDA A
EMPRESA EXPORTADORA.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de 'trading companies',
não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção. Imunidade. Cabimento.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
arguídas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da
tributação as receitas decorrentes de exportação via 'trading companies'. Vencidos os
Conselheiros, Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes Bezerra e
Dione Jesabel Wasilewski. Apresentará declaração de voto o Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo.
O processo foi encaminhado à Fazenda Nacional para ciência da decisão em
23/08/2017 (fl. 208) e, em 27/09/2017 (fl. 219), retornou ao CARF com Recurso Especial (fls.
209/218), visando rediscutir a matéria incidência das contribuições previdenciárias sobre as
receitas decorrentes de exportações realizadas via trading companies.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.722317/2014-67

Como paradigmas foram apresentados os acórdãos no 2803.002.760 e no 2401-
004.847, cujas ementas se transcreve:
Acórdão no 2803.002.760
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/04/2006
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
INOCORRÊNCIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO.
A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTÁ AUSENTE COM CAMPO DA
IMUNIDADE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acórdão no 2401-004.847
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA
AGROINDUSTRIAL.
A substituição estabelecida no artigo 22A da Lei no 8.212/91 é aplicada ainda
que a agroindústria explore também outra atividade econômica autônoma, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição também
incide sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo a
Contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito ou
argumentação, deve ser mantida a autuação pelos seus próprios fundamentos.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao Contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.722317/2014-67

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES.
A imunidade constitucional sobre a receita decorrente de exportação alcança
somente as operações diretas com o mercado externo, não se aplicando nos
casos de exportação realizada via trading companies.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros - tradings, não
se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos termos da legislação de regência, a multa de ofício integra o crédito
tributário e, dessa forma, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir
do mês subsequente ao do vencimento.
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que segue:
- De acordo com o Relatório Fiscal, a incidência tributária decorre do fato de a
empresa, que se configura como agroindústria, contribuir para a Seguridade Social também
mediante o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção rural, nos
termos do art. 22-A da Lei no 8.212/91.
- O colegiado a quo, acolhendo argumentação do sujeito passivo, entendeu que
exportações efetivadas via trading companies incluem-se na regra imunizante do art. 149, § 2o,
da Constituição Federal.
- O cerne da questão está relacionado à aplicação ou não da regra imunizante
constante do inciso I, § 2o, art. 149, da Constituição Federal.
- Da leitura do mencionado art. 149, §2o, inciso I, da Constituição Federal,
concede imunidade às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico que incidem
sobre as receitas decorrente de exportação, mas não estende tal benefício às contribuições
previdenciárias, considerando a literalidade do dispositivo, e sequer abrange as operações no
mercado interno, ainda que representem operações intermediárias à exportação.
- Nesse compasso, a Instrução Normativa MPS/SRP 03, de 14 de julho de 2005,
dispõe no § 2o do artigo 245, bem como no § 2o do art. 170 da IN SRF 971/2009 que a
comercialização com empresa constituída no País é considerada receita proveniente do comércio
interno e não de exportação.
- As receitas obtidas pelo produtor rural ao comercializar sua produção com
empresas comerciais exportadoras têm natureza de receita proveniente do comércio interno, não
havendo que se falar, ainda, em exportação e, portanto, devem incidir as contribuições sociais.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.722317/2014-67

- No caso, inexiste EXPORTAÇÃO DIRETA nos termos exigidos pela norma
constitucional imunizante, uma vez que houve efetiva mudança de titularidade jurídica do
produto dentro do mercado interno.
- Trata-se de mera EXPORTAÇÃO INDIRETA, uma vez que entre a
agroindústria e o comprador da produção no estrangeiro, se interpõe uma terceira pessoa jurídica,
in casu, as trading companies.
- Tal como deduzido nos acórdãos indicados como paradigmas, a restrição em
voga dimana diretamente da Constituição, a qual concede a imunidade tributária às “receitas
decorrentes de exportação” e não às operações de comercialização destinadas à exportação.
- Nessa perspectiva, para que o ingresso de numerário se mantenha imune à
tributação é imperioso e indispensável que a operação de origem seja a própria operação de
exportação, isto é, que o adquirente seja domiciliado no exterior.
- A fruição do benefício fiscal em tela, que sequer se estende às contribuições
previdenciárias considerando o texto normativo, não contempla as operações no mercado
interno, ainda que essas se realizem com o objetivo específico de comercializar a produção rural
com o mercado exterior, como é o caso dos autos.
- Como imunidade prevista de forma clara na Constituição Federal, não é possível
dar-lhe interpretação ampla ou analógica. A imunidade configura uma exceção ao princípio da
universalidade e da generalidade da tributação. Sendo, pois, norma de exceção, deve ser
interpretada de forma estrita, conforme disposição expressa do Código Tributário Nacional –
CTN, art. 111.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
No que diz respeito à aplicabilidade da imunidade referente às contribuições
sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras, denominadas trading companies, a despeito dos debates empreendidos na esfera
administrativa, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema. A Corte, em decisão
unânime, considerou que a exportação indireta, realizada por meio de trading companies, não
está sujeita à incidência de contribuições sociais.
A matéria foi discutida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade –
ADI 4735 e do Recurso Extraordinário – RE 759244/São Paulo (Tema 674), tendo prevalecido a
tese de que “A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.722317/2014-67

Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária”.
Nos termos do RE 759.244/SP, com repercussão geral reconhecida, o STF
considerou inconstitucionais os §§ 1o e 2o, dos arts. 245 da Instrução Normativa SRP no 3/2005 e
170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, dispositivos que davam suporte a lançamentos de
contribuições previdenciárias nos casos de exportações indiretas efetuadas com a intermediação
de comerciais exportadoras. Senão vejamos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, § 2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao
previsto no art.22-A, da Lei n. 8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Grifou-se)
De outra parte, o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF,
prescreve que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF em matéria
infraconstitucional deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. In verbis:
Art. 62. [...]
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.722317/2014-67

Em virtude disso, entendo que as razões recursais de mérito da Fazenda Nacional
não merecem acolhidas.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital